Tribunal: TJPA
Processo: 0004354-66.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004354-66.2012.8.14.0201

APELANTE: DOMINGOS DA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA REDE CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA REDE CELPA, DOMINGOS DA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A sentença declarou a nulidade de débitos de energia elétrica, condenou a concessionária à repetição em dobro de valor pago indevidamente (R$77,00) e ao pagamento do valor de R$5.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. A decisão monocrática negou provimento tanto à apelação do consumidor, que pleiteava a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, quanto à apelação da concessionária, que buscava o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor. A agravante reitera a tese da legalidade da cobrança, da ausência de ato ilícito e da exorbitância do valor da indenização. Em contrarrazões, o agravado suscita a intempestividade do recurso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da tempestividade do Agravo Interno e, no mérito, da manutenção de decisão monocrática que, com base na teoria do risco do empreendimento e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirmou a caracterização de dano moral
in re ipsa
em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. É tempestivo o Agravo Interno interposto no 15º (décimo quinto) dia útil do prazo legal. Conforme o art. 224, § 3º, do CPC, a contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Tendo a decisão monocrática sido disponibilizada em 01/05/2023 (feriado nacional), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 02/05/2023, iniciando-se a contagem em 03/05/2023. Assim, o termo final do prazo de 15 dias úteis recaiu em 23/05/2023, data em que o recurso foi protocolado. Preliminar rejeitada. 2. A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, tornando a negativação ilícita. 4. A inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica) e estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. 6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 224, § 3º, 932, 1.003, § 5º, e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP; AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar a parte Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser o recurso manifestamente improcedente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 13854551) que conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por si e por
DOMINGOS DA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoarací, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0004354-66.2012.8.14.0201.

A sentença de mérito (Id. 1397985)
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos débitos das faturas de energia elétrica de junho e julho de 2010; (ii) condenar a concessionária a restituir em dobro o valor de R$77,00, referente à fatura de junho/2010 e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão da cobrança e negativação indevidas.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento a ambos os apelos (Id. 1397986 e 1397988)
, mantendo o valor da indenização por considerá-lo razoável e proporcional, e confirmando a ilicitude da conduta da concessionária, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor.

Em suas razões (anexadas a partir do Id. 13854551)
, a agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (ii) a legalidade do procedimento de cobrança, alegando que as faturas impugnadas decorrem do consumo regular de energia elétrica; (iii) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de diminuição do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e dissonante da realidade dos fatos e da jurisprudência. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (anexadas a partir do Id. 13854551)
, o agravado suscita
preliminares
de intempestividade e de não cabimento do Agravo Interno.
No mérito
, defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a abusividade da cobrança e a ocorrência do dano moral
in re ipsa
, pugnando pela majoração da indenização e pela condenação da agravante em multa por recurso manifestamente improcedente e majoração dos honorários de sucumbência.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Relativamente à preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada
, consigno inicialmente que o prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática agravada (Id. 13854551) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 01/05/2023. Contudo, sendo esta data feriado nacional (Dia do Trabalho), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 02/05/2023 (terça-feira), conforme dispõe o art. 224, § 3º, do CPC.

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte, em 03/05/2023 (quarta-feira). O termo final para a interposição do recurso de 15 dias úteis recaiu, portanto, em 23/05/2023 (terça-feira). O presente Agravo Interno foi protocolado exatamente em 23/05/2023, conforme se extrai da própria petição recursal, sendo, portanto, tempestivo, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras questões preliminares que obstem o conhecimento do recurso, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o agravo é tempestivo, adequado e preparado (Id. 14247844), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta legalidade da cobrança que originou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e, consequentemente, no questionamento sobre a existência do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 13854551, da lavra da eminente Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, abordou a controvérsia com precisão e em conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante dos Tribunais Superiores, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 13854551):

(...) a despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, não se desincumbiu ela do ônus de demonstrar o direito vindicado, deixando de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, notadamente porque, ao revés do que sustentado, houve, com efeito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito SPC, consoante faz prova inequívoca o documentos de Id. 1397965-pág. 07, referente à fatura de julho/2010, fato que enseja abalo presumido aos direitos da personalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada apenas em sua honra subjetiva, não havendo notícia nos autos de repercussão na sua reputação perante terceiros, vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição da envergadura da parte apelante. À luz dessas premissas é que o patamar estimado na origem, R$5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentâneo com a média dos precedentes deste Sodalício em situações análogas (...).

Com efeito, a decisão monocrática aplicou corretamente ao caso a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabia à concessionária, ora agravante, comprovar a regularidade da cobrança e a legitimidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação de regularidade do consumo, desacompanhada de provas robustas que infirmassem os argumentos e documentos do consumidor, não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como bem pontuado na decisão agravada, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre do próprio ato ilícito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico sofrido pelo consumidor.

Quanto ao valor da indenização
, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi mantido por ser considerado razoável e proporcional, atendendo à dupla função da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma de Direito Privado em casos análogos citados na decisão agravada, não se mostrando nem irrisório, nem exorbitante:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações.

II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico.

III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano.

IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

V -
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto
.

VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (2019.02390079-13, 205.238, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-13)

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA.

1. Dano moral. Ocorrência. A TELEMAR, além de não solucionar o problema, decorrente da cobrança, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, nas contas do telefone residencial de nº (94) 3778.3703, referentes a ligações efetuadas para o telefone celular de nº 9176-8897, determinou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA.

2. Repetição de indébito. Inocorrência. Para a repetição de indébito são requisitos: a cobrança indevida e o pagamento em excesso. Tão somente a cobrança, como no caso concreto, sem que o autor tenha efetuado o pagamento dos valores, os quais, nos meses de outubro, novembro e dezembro, foram incluídos nas contas de seu telefone residencial de nº (94) 3778.3703, referentes a ligações efetuadas para o telefone celular de nº 9176-8897, não gera repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Do quantum indenizatório. Para a fixação do quantum a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, de modo a desestimular a prática da conduta lesiva, além das circunstâncias do caso, como o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação

econômica das partes, sendo que, no particular, atentando para tais diretrizes, entendo que o arbitramento da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixada na sentença é excessivo, razão pela qual, a fim de evitar enriquecimento sem causa, reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362, STJ).

4.
Apelo conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação da requerida/apelante ao pagamento em dobro das parcelas cobradas, uma vez que o autor/apelado não efetuou o pagamento dos valores cobrados pela Telemar, referentes as ligações efetuadas do telefone residencial de nº (94) 3778.3703, para o telefone celular de nº 9176-8897 e, para minorar o quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis)
. DECISÃO UNÂNIME. (2018.05114997-80, 199.299, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-18).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3.
Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor
; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO
.

I - Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, cabia ao banco apresentar a cópia do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela autora, o que não o fez, surgindo a presunção de que a apelada realmente nada contratou com ele.

II - Por estas razões entendo que a contratação não foi feita pela autora e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta. Assim, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

III - Em suas razões, o banco apelante afirmou ter ocorrido fato exclusivo de terceiro, ante a possibilidade de terceiro munido dos documentos pessoais da autora, ter firmado o contrato em nome alheio. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular (Súmula nº 479) que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer

discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

IV - Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

V - No presente caso restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira.
Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso, estando em consonância com os parâmetros adotados em situações análogas
.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (2018.01637502-21, 188.915, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-04-26)

Da análise das razões do Agravo Interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. Limita-se a reprisar as teses já apresentadas em sua apelação (Id. 1397988), as quais foram devidamente analisadas e rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, e, com esteio no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser o recurso manifestamente improcedente.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026